Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-45.2021.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001106-45.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (APELANTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), LOURRAYNE DE OLIVEIRA FIALHO - CPF: 071.828.461-52 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), KAILLANY KAMILLY OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 099.746.901-37 (ASSISTENTE), DAVID MIRAGAIA AQUINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SATISFATORIAMENTE –
PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante na posse
de automóvel objeto de crime de roubo antecedente, aliados às circunstâncias do flagrante
e às peculiaridades que cingiram o caso concreto, delineiam satisfatoriamente a materialidade do crime de receptação, a autoria do apelante e o dolo na sua conduta; ao passo que a i. Defesa não logrou comprovar o quanto alegado pelo réu em sede de autodefesa, impossibilitando a pretendida absolvição por falta de provas.

Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON GONÇALVES CUNHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 1001106-45.2021.8.11.0039, que o absolveu da imputação da prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor] e, de outro lado,
condenou-o
pelo delito do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, unitariamente arbitrados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 162872673, o apelante pretende a
absolvição
ao argumento de que
as
provas amealhadas nos autos são insuficientes
para respaldar o édito condenatório, máxime porque não evidenciado o elemento subjetivo do tipo, devendo prevalecer,
in casu
, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 163802153, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166085173, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 158645745), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 14/09/2021, por volta das 21h30min, na residência particular situada à Rua Cáceres, n.º 437, bairro Jardim Popular, na cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o ora apelante
ANDERSON GONÇALVES CUNHA

adquiriu

em proveito próprio

uma caminhonete Fiat/Toro, cor prata, placa RIP0J88
, a qual era produto de roubo [Fato 01], bem assim, adulterou/remarcou o número de identificação veicular do motor do veículo [Fato 02].

Segundo a incoativa ministerial, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Polícia Judiciária Civil de São Jose dos Quatro Marcos/MT, no sentido de que um veículo Fiat/Toro, cor prata, que era produto de crime, estava sendo ocultado no imóvel situado na Rua Cáceres, n.º 437.

À vista disso, uma equipe diligenciou até o endereço informado e ao realizar a checagem do automóvel, verificou que para além de estar com o N.I.V. adulterado e a numeração original do motor suprimida por objeto abrasivo; a documentação estava em nome de
David Miragaia Aquino
– o qual, em contato telefônico com os agentes de segurança pública, noticiou que o seu veículo Fiat/Toro se encontrava na garagem de sua residência, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; a indicar que o carro ali encontrado havia sido “clonado”.

Prossegue a denúncia narrando que os policiais militares questionaram os moradores da residência, a saber, o ora apelante
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
e sua convivente
Kaillany Kamilly Oliveira Bezerra
, acerca da procedência da caminhonete, ocasião em que o réu informou genericamente que pertencia a um amigo de nome “Vagner”, residente na cidade de Cuiabá-MT, o qual havia deixado o automóvel ali temporariamente enquanto visitava uma fazenda na comunidade “Pedro Neca”; motivo pelo qual, diante de todo o contexto,
ANDERSON
foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, sendo o réu
condenado
nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal
e absolvido quanto ao delito do art. 311, do mesmo Códex Adjetivo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal
.

1.

Da pretendida absolvição quanto ao delito de receptação
:

A teor do relatado, a irresignação defensiva cinge-se à pretensão absolutória arrimada na tese de
insuficiência probatória
,
a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Sem razão
, contudo.

O
crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma a infração mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a configuração da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção de tomar para si ou para outrem coisa alheia oriunda da prática criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade do crime de receptação
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 158644709); do termo de apreensão e de entrega (ID 158644728); do laudo pericial do veículo (ID 158641611); do laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos (ID 158641618); do relatório policial n.º 2021.12.2287 (ID 158641602); dos
prints
das conversas dos policiais militares com
David Miragaia Aquino
(ID 158644747);
além da própria situação de flagrância e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, tudo atestando que o veículo Fiat/Toro confiscado em poder do recorrente consistia em produto de roubo cometido anteriormente, assinalando a procedência espúria da
res.

Quanto à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
no episódio ilícito e capazes de respaldar a sua condenação pelo delito de receptação, na medida em que foi flagrado e preso em poder do produto de subtração anterior.

Como se sabe,
a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, cito o seguinte entendimento esposado pelo c. STJ:

“
[...]
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido.
”

(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara Criminal:

“Em crime de
receptação
,
a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o
ônus
da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa,
mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.”
(TJMT – N.U 0003709-20.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 10/09/2021). Destaquei.

In casu
, a situação de flagrância do apelante na posse de bem de origem ilícita, além de atestada pelos documentos e demais elementos informativos angariados ao inquérito, comprova-se por meio dos depoimentos judiciais prestados por
Adriano Coelho da Rocha
,
Ellyer Redez de Campos
e
Alison Thiago de Almeida de Arruda
, todos policiais militares que participaram da diligência, os quais ratificaram suas declarações extrajudiciais (ID 158644720; ID 158644725; ID 158644727) e asseveraram em juízo as circunstâncias que permearam a prisão de
ANDERSON GONÇALVES CUNHA.

Os agentes de segurança pública consignaram que, na data fatídica, receberam informações conjuntas do setor de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil, dando conta de que havia um veículo produto de crime sendo ocultado na residência situada na Rua Cáceres, n.º 437; o que efetivamente se confirmou ao lograrem encontrar na garagem do imóvel onde moravam
ANDERSON
e sua então companheira
Kaillany
, uma caminhonete Fiat/Toro, cor prata, com placa RIP0J88, cuja documentação havia sido clonada de um automóvel com idênticas características, pertencente à pessoa de
David Miragaia Aquino
, residente na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Enfim, os declarantes confirmaram na sessão instrutória que, ao ser questionado sobre a procedência do veículo, o ora apelante lhes disse que havia sido deixado temporariamente em sua garagem a pedido de um amigo de nome “Vagner”, o qual iria visitar uma fazenda na região da fronteira; contudo, não teceu maiores esclarecimentos sobre quando o amigo voltaria, tampouco quais seriam os motivos concretos que levaram esse indivíduo a não se utilizar daquele carro para se dirigir até o suposto destino.

Oportuno frisar
que
o fato de as testemunhas em questão se tratarem dos policiais que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos relatos judiciais, máxime quando estão em consonância com as demais provas dos autos e inexiste qualquer indício de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que dispõe,
in verbis
,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De outro lado, conquanto a informante
Kaillany Kamilly Oliveira Bezerra
, então companheira do réu, tenha afirmado em juízo que um amigo de
ANDERSON
havia deixado a caminhonete na garagem porque teria
“que resolver uns negócios”
(
sic),
sequer conseguiu lembrar o nome de tal indivíduo, tampouco logrou explicar os motivos pelos quais supostamente deixou o veículo naquela vivenda, o que fragiliza a verossimilhança da alegação.

Enfim, o silêncio externado pelo
réu
na fase policial (ID 158644731) e as sucintas declarações por ele prestadas sob o crivo do contraditório, as quais se restringiram a responder os questionamentos feitos pelo seu próprio advogado, em nada contribuem para robustecer a sua versão dos fatos; ao revés, demonstram a prevalência da tese acusatória.

Isso porque, embora a tese exculpatória caminhe no sentido de que
ANDERSON
não sabia da procedência ilícita do veículo apreendido em sua residência, bem assim, que referido automóvel em tese pertencia à pessoa de “Vagner”, o qual havia deixado o carro no pátio da casa do ora apelante de forma temporária; vê-se que a i. Defesa, maior interessada em provar a inocência do réu, envidou
nenhum
esforço para identificar e localizar tal indivíduo, tanto que este sequer foi arrolado como testemunha (ID 158645656).

Com efeito,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a esforçada tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva não se sustenta. Isso porque, se supostamente concordou em guardar o veículo dentro de sua casa para prestar um favor a uma pessoa minimamente conhecida, não é crível que sequer saberia o nome completo do referido indivíduo, tampouco que a sua defesa técnica permaneceria inerte quando possível
a confecção de provas que confirmassem tal versão e, por consequência, a inocência do apelante.

Neste contexto, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese defensiva segundo a qual o apelante desconhecia a origem criminosa do bem ilícito apreendido em sua posse; ao contrário,
a somatória de todas as circunstâncias que permeiam o fato criminoso, principalmente a prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal, o que impede a reforma do veredito condenatório.

A propósito, em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de aferição do ânimo do agente a partir de elementos externos, a exemplo das circunstâncias fáticas,
“cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova.”
(STJ – HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a condenação do apelante pelo delito de receptação simples não comporta reparos, devendo ser preservada
in totum
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.º 1001106-45.2021.811.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023